Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDF. INFOJUD. REITERAÇÃO.

1. Observado o transcurso de quase três anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, E-RIDF e Infojud, é razoável a reiteração da diligência.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.